Tribunal: TJPA
Processo: 0812708-03.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14195 - Maioridade
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812708-03.2024.8.14.0015

APELANTE: WALDOMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812708-03.2024.8.14.0015

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELANTE: WALDOMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MAURO SERGIO DO COUTO SILVA – OAB/PA 11.520

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADORA AUTÁRQUICA: CAMILA BUSARELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO DO PENSIONISTA. APLICAÇÃO DO ART. 14, IX, DA LC ESTADUAL Nº 39/2002. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. SISTEMA CONSTITUCIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL. ARTS. 194 E 201 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA ALIMENTAR E FUNÇÃO PROTETIVA DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MELHORIA FINANCEIRA DECORRENTE DAS NOVAS NÚPCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por pensionista contra sentença que julgou improcedente ação de restabelecimento de pensão por morte, sob o fundamento de perda da qualidade de beneficiário em razão de novo casamento, com base no art. 14, IX, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a celebração de novo casamento pelo pensionista constitui causa suficiente para a cessação da pensão por morte no âmbito do regime previdenciário estadual, independentemente da demonstração de alteração da condição econômico-financeira do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pensão por morte integra o sistema constitucional da seguridade social, previsto nos arts. 194 e 201 da CF, possuindo natureza alimentar e função de proteção social destinada à garantia de subsistência dos dependentes do segurado falecido;

4. A cessação de benefício previdenciário deve observar estritamente as hipóteses legais, em conformidade com o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF) e com a finalidade protetiva do sistema previdenciário;

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o novo casamento do pensionista não implica, automaticamente, a perda do benefício, sendo necessária a demonstração de alteração substancial da condição econômica do beneficiário;

6. No caso, o réu limitou-se a cancelar administrativamente a pensão em razão da celebração de novas núpcias pelo pensionista, sem comprovação de melhoria financeira ou perda da dependência econômica;

7. A interpretação literal do art. 14, IX, da LC nº 39/2002, dissociada dos princípios constitucionais da seguridade social e da jurisprudência dominante, comprometeria a finalidade protetiva do benefício previdenciário;

8. Ausente demonstração de alteração relevante da situação econômica do pensionista, revela-se indevida a supressão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação, determinando o restabelecimento da pensão por morte e o pagamento das parcelas retroativas desde a data da suspensão, a serem apuradas em cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “
A celebração de novo casamento pelo pensionista não constitui, por si só, causa automática de cessação da pensão por morte, sendo indispensável a comprovação de alteração substancial da condição econômica do beneficiário que afaste a dependência econômica que fundamentou a concessão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 194, 201, V, e 37, caput, da Constituição Federal; art. 14, IX, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.425.313/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 09.05.2012; TJPA, ApCiv nº 0803395-23.2021.8.14.0015, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 20.10.2025; TJPA, ApCiv nº 0848451-65.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER da APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por WALDOMIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte ajuizada por si contra Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, julgou improcedente a ação, sob o entendimento de perda do direito a pensão por morte em razão da superveniência de casamento do pensionista (Id. 30573178).

Alegou a parte autora, em suas razões recursais (Id. 30573179), a ilegalidade do cancelamento administrativo de sua pensão por morte, porquanto motivado exclusivamente pela celebração de novo casamento, circunstância que não se constituiria em causa suficiente para cessação do benefício, especialmente porque não houve comprovação de melhoria de sua situação financeira decorrente das novas núpcias.

Contrarrazões apresentadas (Id. 30573183).

Distribuídos os autos, coube a mim sua relatoria.

No Id. 31441973, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público.

O MP absteve-se de intervir nestes autos à falta de interesse que o justifique (Id. 33448116).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a proferir voto.

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da suspensão da pensão por morte percebida pelo apelante, instituída em razão do falecimento de sua esposa em 29/06/1995 (Id. 30573008), servidora pública estadual, bem como analisar a alegação de que não houve prova de melhoria da condição econômico-financeira do beneficiário em decorrência de novo casamento.

Assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 14, IX, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, o pensionista perde a qualidade de beneficiário em caso de casamento ou constituição de união estável.

A pensão por morte integra o sistema constitucional da seguridade social, estruturado pelos arts. 194 e 201 da CF, cuja finalidade é assegurar proteção social aos dependentes do segurado falecido, garantindo-lhes condições mínimas de subsistência.

O art. 194 da CF estabelece que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, orientando-se, dentre outros princípios, pela universalidade da cobertura e do atendimento, pela solidariedade social e pela proteção do risco social decorrente da morte do segurado.

O art. 201, V, da CF prevê expressamente a pensão por morte como benefício previdenciário destinado aos dependentes do segurado, evidenciando o caráter substitutivo da renda do trabalhador falecido.

A pensão por morte possui natureza alimentar e função de proteção social, sendo instrumento destinado a evitar a desestruturação econômica da família após o falecimento do segurado.

A eventual cessação do benefício previdenciário deve observar estritamente as hipóteses previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa (art. 37,
caput
, da CF) e ao próprio sistema constitucional de proteção social.

O STJ firmou entendimento de que o novo casamento do pensionista não enseja, automaticamente, a cessação do benefício, sendo necessária a demonstração de alteração substancial na condição econômica do beneficiário, apta a afastar a dependência econômica que justificou a concessão da pensão.

Sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO.CANCELAMENTO INDEVIDO
. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR. 1 . O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente.
2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida .
Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no Ag: 1425313 PI 2011/0166904-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 17/04/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2012) - Grifei

Tal orientação decorre da própria lógica protetiva do sistema previdenciário, que busca preservar a continuidade da proteção social enquanto persistirem as condições de necessidade econômica do dependente.

No caso, observa-se que o réu se limitou a suspender o benefício exclusivamente em razão da contração de novas núpcias pelo pensionista em 05/10/2021 (Id. 30573009) com Elizeana Maria dos Passos Fonseca, sem demonstrar qualquer alteração concreta em sua situação econômica.

Não há nos autos prova de que o apelante, 83 (oitenta e três) anos de idade (Id. 30573002), tenha adquirido nova fonte de renda suficiente para afastar sua condição de dependência econômica, tampouco demonstração de que a nova união tenha alterado substancialmente sua realidade financeira.

Sobre o tema:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO SOB UNIÃO ESTÁVEL . CONSTITUIÇÃO DE NOVA UNIÃO APÓS O ÓBITO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MELHORIA FINANCEIRA. DIREITO MANTIDO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por autarquia previdenciária estadual contra sentença que reconheceu o direito à pensão por morte a companheiro de ex-servidora estadual, falecida em 2012, mesmo após a constituição de nova união estável pelo pensionista . 2. O benefício havia sido negado administrativamente sob o fundamento de que o autor teria constituído nova união, o que afastaria a condição de dependente, nos termos do art. 14, IX, da LC nº 039/2002. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a constituição de nova união estável pelo companheiro sobrevivente implica, por si só, a perda do direito à pensão por morte, ou se é necessário comprovar efetiva modificação da condição econômica que sustente o indeferimento ou cancelamento do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . A legislação previdenciária estadual vigente à época do óbito (2012) prevê a dependência presumida do companheiro na constância da união estável
. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a nova união do beneficiário não implica, automaticamente, a perda do direito à pensão, salvo se demonstrada a cessação da dependência econômica ou a melhoria significativa da situação financeira.
6 . O conjunto probatório dos autos confirma a inexistência de alteração substancial da condição financeira do autor após a nova união, razão pela qual permanece presente a proteção previdenciária. 7. A aplicação literal do art. 14, IX, da LC nº 039/2002, de forma dissociada dos princípios constitucionais e da jurisprudência dominante, comprometeria a finalidade protetiva da pensão por morte . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida . Tese de julgamento
: 1. A constituição de nova união estável pelo pensionista, por si só, não configura causa de extinção da pensão por morte, sendo indispensável a comprovação de modificação relevante da condição financeira que justifique a perda da dependência econômica.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08033952320218140015 31166941, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA . DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. NOVA UNIÃO NÃO COMPROVADAMENTE APTA A MODIFICAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PENSIONISTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que concedeu pensão por morte à autora, com fundamento na comprovação da união estável com o ex-servidor falecido. O agravante alega ausência de prova contemporânea da convivência até o óbito, eficácia limitada da sentença declaratória de união estável e indícios de nova união por parte da autora, o que afastaria a dependência econômica . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou a existência de união estável com o servidor falecido até a data do óbito, a justificar o direito à pensão por morte; (ii) saber se a alegada nova união afetiva da autora, não comprovadamente capaz de alterar sua situação econômica, é suficiente para obstar o benefício previdenciário. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável ao caso é a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente na data do óbito, que presume a dependência econômica da companheira, bastando a prova da união estável. 4. A autora apresentou farto conjunto probatório, incluindo certidão de nascimento de filhos comuns, documentos oficiais que a identificam como dependente, auxílio-funeral e sentença judicial reconhecendo a união estável, o que atende aos requisitos legais . 5. A sentença judicial declaratória de união estável, embora tenha eficácia inter partes, pode ser considerada como elemento probatório válido se corroborada por outras provas idôneas.
6. A alegação de novo relacionamento por parte da autora, sem comprovação de melhora na condição financeira, não afasta automaticamente o direito à pensão, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal . 7. A ausência de coabitação não impede o reconhecimento da união estável, sendo essa apenas um dos elementos indiciários da convivência more uxorio
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo interno conhecido e desprovido. “Tese de julgamento:
1. A comprovação da união estável com servidor falecido, mediante robusto conjunto probatório, é suficiente para o reconhecimento do direito à pensão por morte, independentemente da demonstração de dependência econômica, que se presume. 2 . A posterior constituição de nova união estável por parte da pensionista não obsta, por si só, a continuidade do benefício, salvo comprovação de alteração substancial de sua situação financeira
.” Dispositivo relevante citado: LC/PA nº 39/2002, arts. 6º, I e § 5º; art. 25 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1873129/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 07 .12.2020; TJPA, ApCiv nº 4067833, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j . 16.11.2020; TJPA, ApCiv nº 1809793, Rel. Des . Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.04.2019 .
(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08484516520198140301 29637763, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 25/08/2025, 2ª Turma de Direito Público) - Grifei

Ao contrário, os documentos juntados aos autos evidenciam que o autor vinha percebendo regularmente o benefício previdenciário até sua abrupta suspensão administrativa.

Admitir a cessação do benefício com base exclusivamente na celebração de novo casamento equivaleria a criar hipótese de extinção não prevista no ordenamento jurídico, em afronta direta aos princípios da legalidade, da proteção social e da segurança jurídica, pilares do sistema constitucional da seguridade social.

Ausente demonstração de alteração da condição econômica do pensionista, revela-se ilegítima a supressão do benefício previdenciário, impondo-se o restabelecimento da pensão por morte anteriormente percebida pelo autor.

Isto posto, CONHEÇO do RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença apelada para julgar procedente a ação e determinar o restabelecimento do pagamento da pensão e o pagamento dos valores retroativos à data da suspensão a ser apurado em cumprimento de sentença.

Inverto os ônus da sucumbência com a isenção do réu do pagamento de custas processuais e condenação em honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Retifique-se o polo passivo, fazendo constar o IGEPPS - Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará como apelado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026